Tribunal: TJDFT
Processo: 0756462-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE IRMÃOS. VULNERABILIDADE DA MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas contra o paciente e em favor de sua irmã, no contexto de violência doméstica e familiar, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, restrição de frequentar determinados locais e encaminhamento para acompanhamento psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006; e (ii) estabelecer se a relação entre irmãos e a alegada ausência de violência de gênero afastam a incidência da Lei Maria da Penha e caracterizam constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência podem ser aplicadas de imediato, quando presentes indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de tipificação penal, de inquérito policial ou de ação judicial em curso.
4. Os relatos de violência psicológica, injúrias reiteradas, danos patrimoniais e histórico de agressões físicas graves evidenciam situação concreta de risco à integridade física e psicológica da vítima, configurando fumus boni iuris e periculum in mora.
5. A relação fraterna enquadra-se no conceito de relação familiar previsto no artigo 5o, da Lei no 11.340/2006, não afastando, por si só, a incidência do diploma protetivo.
6. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da demonstração específica de motivação de gênero ou da condição pessoal do agressor, sendo suficiente a existência de relação familiar e a presunção de vulnerabilidade da mulher.
7. O acolhimento do paciente em comunidade terapêutica não elimina o risco percebido pela ofendida nem implica automática revogação das medidas protetivas.
8. O habeas corpus não é a via adequada ao reexame aprofundado de fatos e provas, limitando-se à verificação de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
1. A violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser configurada em relação entre irmãos, desde que presentes indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima, incidindo a Lei no 11.340/2006, independentemente de motivação específica de gênero.
2. As medidas protetivas de urgência devem ser mantidas quando fundamentadas em elementos concretos de perigo atual ou iminente, não havendo constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 5o, 7o, 18, 19, §§ 1o, 2o, 3o e 5o, 22 e 24-A; CPP, art. 313, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2078307, Reclamação Criminal no 0745923-65.2025.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 07.01.2026; STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.720.536/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.09.2018, DJe 12.09.2018.